Tribunal: TJDFT
Processo: 0725447-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725447-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ELAINE CRISTINA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SAFRA S.A em face de ELAINE CRISTINA COSTA contra decisão (ID de origem 197371829) proferida pelo Juízo da 1a Vara cível de Samambaia nos autos da ação de Busca e Apreensão no 0711029-07.2023.8.07.0009 O juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão no endereço informado e solicitou que a parte convertesse a ação de busca e apreensão para ação de execução nos seguintes termos: Requereu a parte autora, no ID. 196194888, a expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço QN 7a, CJ 8, LT 17, 7A - RIACHO FUNDO II - BRASILIA, DF CEP: 71880-018 e apresentou o espelho do sistema de pesquisa de endereço no qual o endereço foi retirado. Verifico que a parte autora não observou as determinações de ID. 193371052, haja vista que não demonstrou minimamente o vínculo do veículo com o endereço por ela declinado no ID. 196194888. Ressalto que a indicação de endereço da requerida constante em bancos de dados é medida inócua, uma vez que a requerida já foi localizada na Quadra 308 Conjunto 12 CASA 06 Recanto das Emas BRASÍLIA DF 72622-112, oportunidade em que informou que "o veículo não é encontrado no local e perguntada sobre o atual paradeiro do automóvel, a Requerida disse não saber, mas deduz que esteja na região de Planaltina DF, em razão da multa recebida", conforme certidão de ID 186259371. Ante o exposto, indefiro o referido pedido. Ressalte-se que, resta evidente o esgotamento dos meios viáveis para localização do veículo pela parte. Igualmente não há mais recurso disponível ao juízo para localização do bem. Em consequência, considerando o evidente esgotamento dos meios disponíveis para localização do veículo, e que a apreensão do veículo é pressuposto processual específico de desenvolvimento do feito, como se extrai do artigo 3o, §§ 1o a 4o, do Decreto-Lei n.o 911/67, outra opção não resta salvo a conversão da ação em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do mesmo diploma normativo. Assim, defiro prazo de 5 (cinco) dias para facultar ao autor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67. Ressalto que a apresentação de novo endereço para busca e apreensão e citação só será admitida caso indicada fundamentadamente a fonte do endereço apresentado, sendo que nova petição requerendo a reconsideração desta decisão, ou apresentando endereço desacompanhado das informações citadas, ou ainda requerendo consultas de endereços a órgãos públicos ou privados, não interromperá o prazo concedido. Intime-se. Da citada decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento, pedindo a concessão de efeito suspensivo. Sustenta que não há legislação que determine que o credor comprove a localização do bem e que a decisão diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a conversão do feito em execução configura sua faculdade, a teor do Decreto-lei n. 911/69, e que a decisão deve ser reformada para ser deferida a dilação de prazo. O efeito suspensivo foi concedido, conforme decisão ID 60654486. Em consulta aos autos de origem foi verificado que o juízo a quo revogou a decisão de (ID origem 197371829) e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão e citação no endereço indicado pelo autor (ID de origem 202413370). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos originários, observa-se que o objeto do presente recurso se exauriu, visto que foi determinada a busca e apreensão do veículo (ID 197371829). Nesse contexto, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Nesse contexto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de seu objeto, é medida que se impõe. Com estas considerações, julgo PREJUDICADO este agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2024 14:16:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador